Tribunal: TJSP
Processo: 1054846-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
r 116/2003, que condicionou o benefício aos casos em que o "resultado" do serviço se verifica no exterior – Esse resultado mencionado pela lei não é a "conclusão", que praticamente esvaziaria a imunidade, mas a "fruição", ou seja, é necessário saber se o serviço aqui prestado, e concluído, foi fruído por tomador domiciliado no exterior – Interpretação teleológica da Emenda Constitucional no 3/1993, que incluiu o benefício no texto constitucional – Contexto de desoneração das exportações com base no princípio do destino, para o fomento da economia nacional – Doutrina - Imunidade que deve ser tratada como regra, e não exceção – Caso dos autos, no entanto, em que a autora não traz elementos mínimos aptos a comprovar suas alegações – Ausência de contratos, relatórios e outros documentos que mostrassem como o serviço é prestado – Autora que colhe dados e supostamente os envia para o exterior – Possibilidade de tais dados serem repassados para empresas brasileiras, situação que caracteriza evasão fiscal – Razão de ser da exceção do art. 2o, parágrafo único da LC 116/2003 – Precedente – Ônus que cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1054846-58.2018.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Roberto Martins de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – ISS – Município de São Paulo - Caso no qual se discute se houve exportação de serviços para fins de imunidade do ISS – Inteligência do art. 156, §3o, II da Constituição Federal – Questão regulamentada pelo art. 2o da Lei Complementar 116/2003, que condicionou o benefício aos casos em que o "resultado" do serviço se verifica no exterior – Esse resultado

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – ISS – Município de São Paulo - Caso no qual se discute se houve exportação de serviços para fins de imunidade do ISS – Inteligência do art. 156, §3o, II da Constituição Federal – Questão regulamentada pelo art. 2o da Lei Complementar 116/2003, que condicionou o benefício aos casos em que o "resultado" do serviço se verifica no exterior – Esse resultado mencionado pela lei não é a "conclusão", que praticamente esvaziaria a imunidade, mas a "fruição", ou seja, é necessário saber se o serviço aqui prestado, e concluído, foi fruído por tomador domiciliado no exterior – Interpretação teleológica da Emenda Constitucional no 3/1993, que incluiu o benefício no texto constitucional – Contexto de desoneração das exportações com base no princípio do destino, para o fomento da economia nacional – Doutrina - Imunidade que deve ser tratada como regra, e não exceção – Caso dos autos, no entanto, em que a autora não traz elementos mínimos aptos a comprovar suas alegações – Ausência de contratos, relatórios e outros documentos que mostrassem como o serviço é prestado – Autora que colhe dados e supostamente os envia para o exterior – Possibilidade de tais dados serem repassados para empresas brasileiras, situação que caracteriza evasão fiscal – Razão de ser da exceção do art. 2o, parágrafo único da LC 116/2003 – Precedente – Ônus que cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo – Sentença reformada – Recurso provido.